Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-74.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015442-74.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALLAN LEITE COELHO JUNIOR - CPF: 021.216.631-00 (APELANTE), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 917.497.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYDSON WEIZMAN DO VALE - CPF: 965.811.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA CRISTINA PEDROSO - CPF: 441.945.011-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URG
Ê
NCIA. CONSENTIMENTO DA V
Í
TIMA PARA APROXIMA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVI
ÇÃ
O. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apela
çã
o Criminal interposta contra senten
ç
a que condenou o r
é
u
à
pena de
0
4 meses de deten
çã
o pela pr
á
tica do crime previsto no art. 24-A da Lei n
.
11.340/06, por ter, supostamente, descumprido medida protetiva de urg
ê
ncia deferida em favor de sua genitora.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o
:
A quest
ã
o central consiste em verificar se o consentimento da v
í
tima para aproxima
çã
o do r
é
u e sua perman
ê
ncia em sua resid
ê
ncia afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A
,
da Lei Maria da Penha.

III. Raz
õ
es de decidir
:

1
. O conjunto probat
ó
rio demonstra que a v
í
tima, m
ã
e do acusado, permitiu expressamente que ele residisse em sua casa ap
ó
s interna
çã
o hospitalar, afastando o dolo espec
í
fico necess
á
rio
à
configura
çã
o do delito.

2
. O consentimento da v
í
tima para aproxima
çã
o do r
é
u elimina eventual amea
ç
a ou les
ã
o ao bem jur
í
dico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urg
ê
ncia.

3.
A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a firmou entendimento no sentido de que a anu
ê
ncia da v
í
tima para aproxima
çã
o torna a conduta at
í
pica.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido para absolver o r
é
u.

Tese de julgamento
:
O consentimento expresso da v
í
tima para aproxima
çã
o do r
é
u afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei n
.

11.340/2006, ante
à
aus
ê
ncia de les
ã
o ao bem jur
í
dico
tutel
ado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
2.330.912/DF; TJMT - Ap. 1001192-88.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALLAN LEITE COELHO JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Especializada de Viol
ê
ncia Dom
é
stica e Familiar Contra a Mulher de Cuiab
á

(MT) que, julgando
parcialmente
procedente
o
pedido
da exordial acusatória, condenou o réu na san
ção
do art.
24-A, da Lei n. 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro)
meses de detenção

(Id.
249116200
).

Irresignado
,
o acusado
interp
ô
s o presente recurso de apela
çã
o
,
em razão do fato de que a aproximação do réu com a vítima, sua genitora, teria ocorrido com seu consentimento, o que afasta a tipicidade de sua conduta
(Id.
252456188
).

Em contrarraz
õ
es o Minist
é
rio P
ú
blico manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condena
çã
o do r
é
u pela pr
á
tica do crime de
descumprimento de medida protetiva
(Id.
254204199
).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justi
ç
a
, de lavra da d. Procuradora de Justiça Silvana Corr
êa Viana,

é
pelo
desprovimento
do recurso

(Id.
257893154
).

É
o relat
ó
rio.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relat
ó
rio,
t
rata-se de Recurso de Apela
çã
o interposto por
CARLOS ALLAN LEITE COELHO JUNIOR
contra senten
ç
a prolatada pelo
Juízo da
1
ª
Vara Especializada de Viol
ê
ncia Dom
é
stica e Familiar Contra a Mulher de Cuiab
á

(MT)
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHE
Ç
O
do apelo manejado
pelo r
é
u.

Extrai-se da pe
ç
a acusat
ó
ria o seguinte contexto f
á
tico:

Consta do incluso inqu
é
rito policial que no dia 03/09/2023, por volta

das
21:00
horas, na resid
ê
ncia particular localizada na Rua 53,
Qd
. 35, n
º
07, CPA III, Setor

3, bairro Morada da Serra, em Cuiab
á
/MT, CARLOS ALLAN LEITE COELHO JUNIOR

descumpriu repetidamente decis
ã
o judicial que deferiu medidas protetivas de

urg
ê
ncia em favor de C
á
ssia Cristina Pedroso Coelho, nos autos do
PJe
n
. 1005641-
37.2023.8.11.0042, vindo ainda a amea
ç
ar ca
usar a ela mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, v
í
tima e Denunciado possuem v
í
nculo

familiar, sendo Cassia genitora de CARLOS

(Id.
214747195
).

Sobreveio a sentença condenando
Carlos pela prática do crime descrito
no
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à
análise
.

a) Do pleito de absolvição do apelante do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A
, da Lei n. 11.340/06)
:

A defesa
requer a absolvição do réu sustentando
que
os
elementos probatórios
constantes nos autos não são
aptos
p
a
ra
comprovar que o acusado agiu dolosamente ao desrespeitar as medidas protetivas,
pois, em juízo, a vítima relatou que
apesar de existir
a
medida protetiva, o apelante residia em sua companhia e com sua autoriza
çã
o

(Id.
252456188
).

Assiste razão à defesa.

Compulsando os autos,
entendo que
o conjunto probatório não demonstra, com o juízo de certeza necessário,
o dolo do apelante em sua conduta, porque embora
as medidas protetivas solicitadas
pela vítima
estivessem vigentes
,
a
ofendida

C
.C.P
.

afirmou que
,
na data
dos fatos
,
o
acusado residia
em sua residência
.

Vejam as
declarações da vítima
:

Que sou mãe do Carlos. Que é a segunda vez que ele foi para o
Ahmenon
. Que eu tinha medida protetiva, nós brigamos e ele acabou quebrando meu dedo. Que eu falei com o Dr. Thiago e perguntei se ele poderia fazer a internação dele. Que ele saiu do
Ahmenon
e foi para o Adalto Botelho. Que ele ficou lá 45 (quarenta e cinco dias) com medicamento. Que no dia seguinte ele começou a trabalhar. Que infelizmente ele voltou a beber a pinga e ficava totalmente fora de si. Que eu comecei a mandar vídeos, relatos, Dr. Thiago para eu conseguir internar ele novamente.
Que eu chamei o SAMU três vezes. Que ele se transforma. Que minha neta chamou a viatura de polícia e eu chamei o SAMU. Que infelizmente a dependência do álcool destrói a vida dele e o vínculo familiar. Que no dia dos fatos, eu cheguei do sítio e ele já estava bêbado. Que minha mãe não anda bem de saúde (...).
Que eu disse que ele estava proibido de beber álcool aqui. Que nesse dia eu chamei a polícia porque minhas netas estavam com medo dele. (...). Que nesse dia,
ele me afrontava,
quando ele passava por mim, ele batia
em mim
. Que eu falava: Carlos,
eu tenho uma medida protetiva, vou usar essa protetiva. Que na segunda vez, novamente ele falava:
pode
chamar, eu sou homem.
Que eu fui falar com ele, eu fui
agressiva
, eu falei: se você não me respeitar, eu vou te bater. Que ele pegou o cabo de vassoura sim, mas eu peguei o cabo de vassoura e bati nele.
Que isso aconteceu na minha casa, onde ele mora, onde estava morando
. Que na casa do meu namorado, ele só bateu na
porta e chamou, ele perturbou porque meu namorado
tava
dormindo.
Que quando ele saiu do Adalto, a Sandra (servidora do Adalto) ele na minha casa, eu
o acolhi
na minha casa. Que para ser bem sincera, eu aceitei porque é meu filho, mas eu disse as condições. Que as minhas irmãs se reuniram, permitiram que ele ficasse, falaram as condições e ele aceitou. Que eu chamei o SAMU para dar um sossega leão nele, não para devolver ele ao
Ahmenon
.
Que eu não tenho medo do Carlos andar na rua (...).
Que se ele precisar ficar na minha casa até ele se aprumar, desde que ele não se perca, eu estou disposta abrir de novo as mãos para ajudar ele. Que é a última vez

(Id.
249116195
)
.

Não ignoro a
existência de registros
policiais que evidenciam os indícios do desentendimento
constantes
entre os envolvidos, porém
entendo que as provas produzidas durante a instrução criminal não foram suficientes para comprovar o dolo no descumprimento das medidas protetivas vigentes,
especialmente considerando o fato de que a genitora acolheu o acusado após a sua saída do Hospital Adalto Botelho
(Id.
249116195
).

R
egistro
que
a vítima
foi a responsável por buscar as Autoridades Policiais
em todas as oportunidades,
tanto para requerer
a imposição de
medida
s
protetiva
s

como para comunicar o suposto

descumprimento

e, apesar d
os registros policiais,
quando o
uvida em juízo
,
afirmou
ter permitido que
seu filho voltasse a residir em seu domicílio
.

Em
casos como o ora
em estudo
o consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, fato que alicerça o pedido de absolvição, por conta da atipicidade do comportamento
.

Acerca do tema, a Quinta Turma do STJ decidiu que o consentimento da vítima para a aproximação do réu elimina a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006,
tornando
a conduta do réu atípic
a e, consequentemente,
não se enquadrando na capitulação penal estabelecida pela Lei Maria da Penha.

Nesse
sentido, já decidiu
este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – TENTATIVA PACÍFICA DO RÉU EM RESOLVER SITUAÇÃO VEXATÓRIA PROVOCADA PELA OFENDIDA EM SEU DETRIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE OFENSAS À INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, PATRIMONIAL OU PSÍQUICA – RECURSO PROVIDO.

Se o contexto narrado pela ofendida revela uma tentativa pacífica do réu em resolver uma situação provocada pela ofendida, bem como a ausência de indicativos de ofensa à integridade física, moral, patrimonial ou psíquica, descabe falar em dolo na ação e, consequentemente, em condenação judicial pelo disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

(N.U 1001192-88.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)
(grifos meus)
.

A propósito
,
entende o STJ
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial
, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido” (
STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023)
(grifos meus).

Dessa forma, considerando que
a vítima
, sob o crivo do contraditório,
afirmou que
na data dos
fatos
o acusado
r
esidia em sua casa com a
sua anu
ê
ncia
,

deve-se reconhecer que a condu
ta não se enquadra como típica. Assim,
diante da atipicidade da conduta a absolvição do apelante é medida que se impõe.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com essas considerações,
em dissonância com o parecer ministerial
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo

para

reformar a sentença e

absolver
o apelante
da prática do
delito de descumprimento de medida protetiva,
nos moldes
no artigo 386, inciso I
I
I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025